Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-62.2025.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000045-62.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), JOSELITO JOAQUIM DA SILVA - CPF: 935.914.971-34 (EMBARGANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Joselito Joaquim da Silva contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Pan S.A., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69. A parte embargante alega omissão quanto à análise das consequências jurídicas da constatação de que a taxa de juros remuneratórios contratada (3,06% ao mês) ultrapassa o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado (2,925% ao mês), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Requer o reconhecimento da abusividade dos juros, a limitação da taxa à média de mercado, a descaracterização da mora e a improcedência da ação, com restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da taxa de juros remuneratórios e das consequências jurídicas decorrentes da eventual abusividade contratual, especialmente quanto à descaracterização da mora e à procedência da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente a taxa de juros remuneratórios pactuada, reconhecendo que, embora superior à média de mercado, a elevação de 3,06% ao mês não configura, por si só, abusividade manifesta ou injustificada, afastando-se, portanto, a omissão alegada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a descaracterização da mora, a constatação de efetiva abusividade ou onerosidade excessiva, o que não foi verificado no caso concreto.

5. A tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão impugnado configura inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível sua veiculação por meio de embargos de declaração.

6. A fundamentação constante no acórdão atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A constatação de que a taxa de juros remuneratórios pactuada supera uma vez e meia a média de mercado não implica, automaticamente, abusividade ou descaracterização da mora, exigindo-se a demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual concreto.

2. É incabível o manejo de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, ausente vício de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Joselito Joaquim da Silva
contra acórdão (ID. 325146864), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de procedência proferida em ação de busca e apreensão ajuizada pelo
Banco Pan S.A
., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

A parte embargante em suas razões, (ID.

325526892
), alega omissão no acórdão quanto à análise das consequências jurídicas decorrentes da constatação de que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (3,06% ao mês) excede o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado (2,925% ao mês), conforme parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para aferição de abusividade.

Argumenta o embargante que o acórdão reconheceu que a taxa média de mercado para a modalidade de crédito em questão era de 1,95% ao mês, sendo o limite de presunção relativa de abusividade correspondente a uma vez e meia essa média, alcançando o patamar de 2,925% ao mês. Contudo, mesmo constatando que a taxa contratada de 3,06% ao mês superava esse limite, o Tribunal manteve a validade do contrato sob o fundamento genérico de que o percentual não extrapolava "de forma manifesta e injustificada" o padrão usualmente praticado.

Sustenta ainda que, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, a consequência jurídica necessária seria a descaracterização da mora do devedor fiduciante.

Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para: a) reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios; b) limitar a taxa ao patamar médio de mercado (1,95% ao mês); c) descaracterizar a mora; d) julgar improcedente a ação de busca e apreensão; e) determinar a imediata restituição do veículo apreendido; f) determinar que o banco promova a apuração do valor remanescente do contrato com a aplicação da taxa de juros de 1,95% ao mês; e g) condenar o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID. 325526892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não merecem acolhimento.

Não se verifica omissão no acórdão quanto à análise da taxa de juros remuneratórios, pois o julgado reconheceu expressamente que, embora a taxa contratada de 3,06% ao mês supere a média de mercado de 1,95% ao mês, a elevação percentual de aproximadamente 56,9% não caracteriza, por si só, abusividade.

Rejeita-se, igualmente, a alegação de inversão do ônus da prova, uma vez que o acórdão analisou adequadamente as circunstâncias do caso, não exigindo demonstração específica do banco quanto à taxa praticada, especialmente porque não se constatou onerosidade excessiva.

Também não prospera a tese de descaracterização da mora, pois não houve reconhecimento de encargos abusivos no contrato que justificassem tal medida, sendo aplicável a jurisprudência do STJ que condiciona o afastamento da mora à verificação de desequilíbrio contratual concreto.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025